Tribunal: STF
Processo: AI 778850
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-11
Data de publicação: 2010-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GREVE DOS MEMBROS DAS CARREIRAS JURÍDICAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. SUSPENSÃO OU DEVOLUÇÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



      Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema atinente à suspensão ou devolução de prazos processuais em decorrência do movimento grevista deflagrado pelos membros das carreiras da AGU está circunscrito ao âmbito infraconstitucional.



      Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.